Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721505-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTECATINI D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Apelante sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal e a aplicação de multa por alegada litigância de má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, domingo, 29 de março de 2020, às 01h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator